Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, apesar de ser a pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Apelação conhecida e desprovida.